Tribunal: TCU
Processo: 013.246/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de pensão militar instituídos por Manoel Ferreira dos Anjos, Edmilton Santabaia Nogueira, José Ribamar Alves Maciel, Margarido Domingos de Souza, Francisco Medeiros de Lima, João de Paula Joca e José de Paula Rodrigues; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de pensão militar instituído por Luiz Lail Medeiros, Mario Veiga e Francisco de Assis Martins Alves; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que, no que se refere ao acúmulo de proventos por parte de Ana Cely Aguiar Medeiros, tal irregularidade poderá ser saneada caso a beneficiária renuncie a um dos rendimentos que aufere, haja vista o previsto no art. 29 da Lei 3.765/1960, e novo ato concessório seja emitido e encaminhado a este Tribunal, escoimado de todas as demais irregularidades identificadas.